Tribunal: TJMT
Processo: 1018348-66.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018348-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), RONEILTON MALAQUIAS CORREIA - CPF: 056.892.591-28 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLY REBECA GOMES DA SILVA - CPF: 086.369.511-60 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018348-66.2023.8.11.0000

PACIENTE: RONEILTON MALAQUIAS CORREIA
IMPETRANTE: RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 66 GRAMAS DE COCAÍNA – ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS – SUBSISTÊNCIA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA DELITUOSA – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO –EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES E GESTAÇÃO DA ATUAL COMPANHEIRA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE –
ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A despeito das “provas novas” apresentadas pela defesa, consubstanciadas em gravações atribuídas à suposta proprietária da cocaína, subsistem os indícios suficientes de autoria ou de participação do paciente na empreitada delituosa, sobretudo porque a dona do estabelecimento comercial onde a droga foi encontrada sequer foi inquirida formalmente, e as denúncias recebidas pelos policiais davam conta de que um casal estava praticando a mercancia de drogas naquele local.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado Orientativo n. 42].

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela natureza de droga encontrada [cocaína], apreensão de petrecho comumente utilizado na traficância [balança de precisão], bem como a forma como as drogas estavam acondicionadas [prontas para venda], a evidenciar a habitualidade da mercancia de substância entorpecente.

A prisão preventiva também deve ser mantida em razão dos antecedentes criminais do paciente, que ostenta duas condenações definitivas pela prática de crimes de roubo circunstanciado, razão pela qual utilizava tornozeleira eletrônica à época dos fatos, além de responder outras ações penais pela prática dos crimes de receptação e de lesão corporal no âmbito doméstico, existindo mandado de prisão por força do delito patrimonial.

“A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
[TJMT, N.U 1004721-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018348-66.2023.8.11.0000

PACIENTE: RONEILTON MALAQUIAS CORREIA
IMPETRANTE: RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Soares Nunes da Costa, em favor de Roneilton Malaquias Correia, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal.

O impetrante suscita os predicados pessoais favoráveis do paciente, alegando que se encontra em liberdade há 2 [dois] anos, cumprindo regularmente todas as medidas cautelares impostas.

Assinala que vive em união estável há 1 [um] ano com a coautuada, Kamilly, que se encontra grávida de 8 [sete] meses, dependendo exclusivamente do paciente para sua manutenção.

Sustenta que o paciente possui outros 2 [dois] filhos menores – sendo uma de 4 e outro de 3 anos –, que moram com o casal e dependem da renda do genitor para sua subsistência.

Pondera que o beneficiário exerce atividade lícita e remunerada desde 6/4/2023.

O impetrante aduz que a substância entorpecente encontrada não pertencia ao paciente, tampouco à sua companheira, mas à proprietária do bar, Sra. Aline.

Argumenta que novas provas
[1]
comprovam a inocência do paciente, ou pelo menos ensejam dúvidas sobre sua autoria.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Ata Notarial constando conversa mantida pelo aplicativa WhatsApp entre Kamilly e Aline, no qual esta supostamente admite que a droga lhe pertencia.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018348-66.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, convém salientar que esta Câmara Criminal, em
28/7/2023
, analisou – e denegou, à unanimidade – a
primeira
ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
[1]
.

A fim de evitar a indesejada e desnecessária tautologia, transcrevo abaixo excertos do voto-condutor por mim proferido no julgamento da referida ação constitucional,
verbis
:

“
Pelo que se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001485-92.2023.8.11.0078, a Polícia Militar recebeu informação de que em um estabelecimento comercial, denominado
‘Bar da Cleide’
, havia um ponto de venda de droga.

Chegando ao local, os policiais avistaram a coautuada
Kamilly Rebeca Torres
correndo para o interior do bar, gritando:
‘a polícia está no local’
.

Os policiais ingressaram no bar e visualizaram o paciente,
Roneilton Malaquias Bezerra
, dispensando alguns invólucros plásticos que continham substância branca
aparentando ser cocaína
, consoante se extrai do depoimento extrajudicial prestado pelo
SGT PM Leocir Antônio Puhl
,
verbis
:

‘Que relata o depoente que a equipe RAIO recebeu a informação do Investigador EVERSON de que no CINZEIRO, no
bar da CLEIDE
, havia um
ponto de venda de droga
, onde o investigador havia recebido a denúncia em questão, e que
havia um casal realizando venda de droga no local
, tendo a guarnição ido até o bar, tendo a suspeita
KAMILLY REBECA GOMES DA SILVA
ao avistar a equipe policial adentrou correndo para o interior do bar, tendo
começado a gritar
dizendo que
a polícia estava no local
e foi até um cômodo em que estava
RONEILTON MALAQUIAS CORREIA
; Que a equipe policial adentrou no bar, tendo visto quando
KAMILLY
adentrou no cômodo em que estava
RONEILTON
, tendo o depoente e o
SD FRANCO
avistaram quando
RONEILTON dispensou no chão alguns invólucros plásticos contendo substância branca
, que aparenta ser
COCAÍNA
, embaladas para serem vendidas,
totalizando 26 porções menores
, e
duas porções maiores
; Que relata o depoente que o suspeito
RONEILTON MALAQUIAS
está
usando tornozeleira eletrônica
e disse que
estava cumprindo pena pelos crimes de tráfico de drogas e por roubo
; Que também foi apreendido um celular e
uma balança de precisão
; Que os suspeitos
KAMILLY
e
RONEILTON
foram conduzidos sem lesões corporais até esta delegacia de polícia, tendo os materiais sido apreendidos’.

Neste mesmíssimo sentido, é o teor do depoimento prestado pelos
PMs Denis Henrique dos Santos Ramos
e
Hagau dos Santos Franco
.

A coautuada
Kamilly Rebeca Gomes da Silva
, companheira do paciente, relatou que
‘na noite de ontem foi até um bar no Cinzeiro para fazer limpeza, tendo sido contratada por Aline, proprietária do estabelecimento’
, e que seu
Roneilton
apenas a
acompanhou
.

Asseverou que as drogas encontradas não são deles, mas
‘acha que pertence à Aline’
, proprietária do local.

No mesmo sentido, o paciente negou a participação no tráfico, dizendo que apenas acompanhava sua companheira em um
‘serviço de limpeza’
no bar de propriedade da pessoa de nome Aline.

Assinalou que Aline contratou sua companheira para limpar o local, tendo ido até lá no fim da tarde para ajudá-la.

Consignou, por fim, que a droga foi encontrada
‘dentro de um forno na cozinha do bar’
, afirmando que o estabelecimento se encontrava fechado e, no momento da abordagem policial, nele estava apenas o paciente e sua companheira.

Por ocasião da audiência de custódia, o juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal substituiu a prisão em flagrante da autuada
Kamilly Rebeca Gomes da Silva
por cautelares diversas.

De outro lado, no atinente ao paciente, a autoridade coatora
converteu
a prisão em flagrante em
preventiva
, assim fundamentando:

‘Com relação ao autuado
RONEILTON MALAQUIAS CORREIA
, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria em relação ao autuado
, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, o que comprova a existência de indícios suficientes de autoria pelo autuado.

Ressalte-se ainda que, conforme consta no auto de apreensão n. 2023.16.254019 (ID. 121493873) juntamente com o flagranteado foram apreendidos:
28 invólucros de cocaína
;
1 (uma) balança de precisão
.

Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge a terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social.

[...]

Registro ainda que
a quantidade de droga apreendida
evidencia sobremaneira a gravidade concreta da conduta dos autuados, o que, por si só, justifica a prisão cautelar.

Verifica-se ainda, dos antecedentes criminais do flagranteado (Id.104981248) que o mesmo é
contumaz na pratica delitiva
, respondendo por outros vários crimes, inclusive por
tráfico de drogas
.

Outrossim,
as circunstâncias do crime não apontam para o consumo pessoal, mormente pelas doses da droga já embaladas
, bem como pela
apreensão apetrechos ligados ao tráfico
.

Neste sentido é o Enunciado Orientativo n. 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 TCCR/TJMT:
in verbis
:
‘a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva’
.

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão’.

Conquanto assista razão ao impetrante ao asseverar que a quantidade de droga apreendida não se patenteia tão vultosa, uma vez que estamos a falar de
66 gramas
, não se pode olvidar o poder viciante e de alta potencialidade lesiva da substância encontrada [
cocaína
].

Além disso, a manutenção da prisão preventiva se faz imprescindível em razão dos antecedentes criminais do paciente, que ostenta
duas condenações definitivas
pela prática de crimes de roubo circunstanciado, além de responder outras ações penais, pela prática dos crimes de receptação e de lesão corporal no âmbito doméstico.

A propósito, destaco que Roneilton Malaquias Correia fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão.

Convém salientar que na ação penal que tramita perante a 1ª Vara de Campo Novo do Parecis, pela prática do crime de receptação, há ordem de prisão decretada em desfavor do paciente.

Nesse diapasão, a despeito dos predicados pessoais invocados pelo impetrante, ou da existência de filhos menores havidos do relacionamento mantido entre o paciente e Jessica Alves de Andrade, não há prova nos autos de que as crianças estivessem morando consigo, ou que dependam exclusivamente de seus cuidados para sua subsistência.

Além disso, o fato de sua atual companheira se encontrar gestante também não é motivo bastante para autorizar a revogação da prisão preventiva, considerando, sobretudo, as
duas
condenações definitivas ostentadas pelo paciente, pela prática do gravíssimo crime de roubo circunstanciado.

De mais a mais, apesar de Kamilly e Roneilton afirmarem, na fase extrajudicial, que se encontravam no bar apenas para fazer a limpeza, uma vez que teriam sido contratados por
Aline
, suposta proprietária daquele estabelecimento, tal circunstância, até este momento, não ficou demonstrada nos autos.

Destaco que a denúncia recebida pelos PMs dava conta de que
um casal
estava praticando a traficância naquele local e, de fato, foram encontrados no local Kamilly e seu companheiro, Roneilton, conforme apontado pelas informações recebidas pelos policiais.

Fixadas tais premissas, não há como reconhecer, por ora, a aventada ilegalidade do ingresso domiciliar pelos policiais”.

Na hipótese vertente, a defesa de
Roneilton Malaquias Correia
apresentou alguns
áudios
atribuídos à suposta proprietária do estabelecimento comercial onde foi preso,
Sra. Aline
.

Com efeito, em um deles, uma
voz feminina
indaga a corré Kamilly se ela conseguiria fazer a faxina no dia seguinte. Em outro, a mesma voz diz que estava preocupada porque o casal
“havia rodado”
com um
“trem”
que lhe pertencia.

Não obstante o teor contido na Ata Notarial acostada aos autos, segundo o qual o telefone que encaminhou as mensagens por áudio está cadastrado em nome de
“Aline”
, certo é que tais gravações
não
são suficientes para arrefecer a prisão preventiva do paciente.

Por mais que a mulher responsável pela gravação tenha asseverado ser a dona do “trem” encontrado pelos policiais, procurando eximir Roneilton e Kamilly de participação na empreitada delituosa, certo é que
a denúncia recebida pelos PMs dava conta de que
um casal
estava praticando a traficância naquele local e, de fato, foram encontrados no local Kamilly e seu companheiro, Roneilton, conforme apontado pelas informações recebidas pelos policiais.

Some-se a isso que, se a droga não estava com
Roneilton
no momento da abordagem, por qual razão os policiais ouvidos na fase inquisitorial afirmaram tê-lo visto
“dispensando no chão alguns invólucros plásticos contendo substância branca, aparentando ser cocaína”
?

De mais a mais, se a pessoa de nome “Aline”, suposta proprietária do bar, assumiu aos réus ser a dona da droga encontrada, se dizendo preocupada com a situação deles, por que ela não se apresentou perante a autoridade policial confessando a autoria delitiva?

A toda a evidência, essas indagações e outras mais que surgirão ao longo da tramitação da ação penal, são questões a ser melhor esclarecidas e dirimidas durante a instrução criminal, não se olvidando que
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado Orientativo n. 42].

Dito isso, não obstante
“as novas provas”
apresentadas pelo impetrante, entendo que subsistem os indícios suficientes que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Além disso, a manutenção da prisão preventiva se faz imprescindível em razão dos antecedentes criminais do paciente, que ostenta
duas condenações definitivas
[2]
pela prática de crimes de roubo circunstanciado, além de responder outras ações penais, pela prática dos crimes de receptação e de lesão corporal no âmbito doméstico.

A propósito, destaco que Roneilton Malaquias Correia fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento de sua prisão.

Nesse diapasão, a despeito dos predicados pessoais invocados pelo impetrante, ou da existência de filhos menores havidos do relacionamento mantido entre o paciente e Jessica Alves de Andrade, não há prova nos autos de que as crianças estivessem morando consigo, ou que dependam exclusivamente de seus cuidados para sua subsistência.

Além disso, o fato de sua atual companheira se encontrar gestante também não é motivo bastante para autorizar a revogação da prisão preventiva, considerando, sobretudo, as
duas
condenações definitivas ostentadas pelo paciente, pela prática do gravíssimo crime de roubo circunstanciado.

De mais a mais, apesar de Kamilly e Roneilton afirmarem, na fase extrajudicial, que se encontravam no bar apenas para fazer a limpeza, uma vez que teriam sido contratados por
Aline
, suposta proprietária daquele estabelecimento, tal circunstância, até este momento, não ficou demonstrada nos autos.

Destaco que a denúncia recebida pelos PMs dava conta de que
um casal
estava praticando a traficância naquele local e, de fato, foram encontrados no local Kamilly e seu companheiro, Roneilton, conforme apontado pelas informações recebidas pelos policiais.

Sublinhe-se, finalmente, que
“a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se indevida quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”
[3]
,
consoante se infere na situação vertente, uma vez que mesmo fazendo uso de tornozeleira eletrônica, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
RONEILTON MALAQUIAS CORREIA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]

Habeas Corpus
n. 1015102-62.2023.8.11.0000.

[2]
Processo Executivo de Pena n. 0001745-23.2016.8.11.0050. Pena total: 12 anos e 8 meses. Pena cumprida 3 anos, 10 meses e 27 dias. Pena restante: 8 anos, 9 meses e 3 dias.

[3]
TJMT, N.U 1004721-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2023, Publicado no DJE 22/5/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023